Tribunal: TJDFT
Processo: 0032220-94.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0032220-94.2014.8.07.0000 AUTOR: VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A presente ação rescisória foi julgada improcedente, nos termos do acórdão de id 14364535, p. 87, e os embargos de declaração opostos foram rejeitados (p. 114). O processamento dos recursos especial e extraordinário foi indeferido, de acordo com a decisão de id 14364535, p. 172. A autora interpôs agravo, que foi conhecido para negar provimento ao recurso especial (decisão de id 40856321, p. 67). Quanto ao recurso extraordinário, foi negado seguimento, nos termos da decisão proferida pela em. Ministra Rosa Weber, do STF, que determinou a devolução dos autos à Corte de origem para “que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (id 40856322, p. 02) Em atenção à determinação daquela Corte, a Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão de id 40901535. Certidão de trânsito em julgado em id 42922953. Não havendo qualquer pendência, e considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão de id 14364535, p. 22, retornem-se os autos à Secretaria, para as anotações devidas e arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator